Tribunal: TJDFT
Processo: 0752702-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, ESTHER DOMINGUES CHOAS E HUGO C G LEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME em desfavor de CAROLINA VILLELA PERCHE CARNEIRO. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento. Os autores fundamentam sua demanda no artigo 966, incisos V e VII do Código de Processo Civil, sob o argumento de violação a norma jurídica e obtenção de prova nova. Alegam que o acórdão rescindendo teria violado as seguintes normas jurídicas: “art. 4o (direito à solução integral do mérito); art. 6o (dever de cooperação); art. 8o (interpretação conforme valores e fins sociais, com primazia da solução de mérito); art. 10 (proibição de decisão surpresa, aqui na sua vertente de surpresa probatória); art. 320 e 434 (disciplina da prova documental); art. 435, caput e parágrafo único (juntada de documentos novos ou que se tornam acessíveis); art. 373, I (ônus da prova, lido à luz da cooperação e da boa-fé).” Além disso, o acórdão teria “frustrado o uso eficaz de prova decisiva, já existente, mas não considerada no julgamento, o que, na perspectiva dos autores, aproxima o caso da hipótese do art. 966, VII, na medida em que a prova – embora juntada nos autos – não pôde ser utilizada para formar o convencimento do órgão julgador.” No entanto, verifica-se que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. O art. 966, V do CPC admite a ação rescisória apenas quando a decisão rescindida violar a norma jurídica de maneira direta e inequívoca. Ademais, sabe-se que a previsão do artigo 966, inciso VII, do diploma processual civil, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Desta feita, verifica-se que a escritura pública, juntada após a sentença, por ocasião da oposição dos embargos de declaração, não pode ser considerada prova nova, pois já existia antes mesmo da propositura da ação. Diante disso, necessária a emenda à inicial, a fim de que os autores demonstrem a estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto aos requerentes a emenda para: a) Descrever de forma coerente e compreensível a causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se os autores que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102